Tribunal: TJDFT
Processo: 0731967-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731967-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ANTONIA RODRIGUES DINIZ LOPES, THAYNARA MAIANE DINIZ LOPES D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração contra a decisão (ID54828863) pela qual, nesta sede, não conhecido o agravo de instrumento interposto por MARIA ANTÔNIA RODRIGUES DINIZ LOPES e THAYNARA MAIANE DINIZ LOPES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal/DF pela qual acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Nas razões, DISTRITO FEDERAL alega omissão: não fixação de honorários advocatícios recursais. Sustenta que as embargadas foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios na decisão agravada, razão por que cabível fixação de honorários recursais em sede do agravo de instrumento: “No caso, tendo em vista que a decisão recorrida -- proferida em grau diverso de jurisdição -- fixou honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ e do TJDFT entende que, uma vez sucumbente no recurso, a contraparte deve suportar a majoração dessa verba” (ID55019218 – p.2). Ao final, requer: “Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento destes embargos de declaração, a fim de serem fixados honorários advocatícios (recursais) em favor do Distrito Federal, haja vista que o agravo de instrumento tratou do mérito da causa e a decisão recorrida -- proferida em outro grau de jurisdição -- já tinha fixado essa verba” (ID55019218 – p.3). Pelo despacho de ID 55439948, determinada a intimação do DISTRITO FEDERAL “para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC”. Razões complementares no ID 56311336. Sem contrarrazões (certidões de ID 57316889 e ID 57317025). É o relatório. Decido. Embora o despacho determinando a complementação das razões para o fim de ajustar o recurso às exigências de agravo interno (art. 1.024, §3o, CPC), analisando melhor a peça recursal, verifico que, de fato, é hipótese de cabimento de embargos de declaração, que devem ser decididos monocraticamente, nos termos do §2o do art. 1.024 do CPC: “Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. ( ) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o” Como se vê, se a parte se vale de embargos com a pretensão de reformar ou de anular a decisão unipessoal recorrida, cuida-se de hipótese de aplicabilidade do § 3o do art. 1024, CPC (possibilidade de conhecimento como agravo interno). Mas, como visto, DISTRITO FEDERAL limita-se a alegar omissão (não fixação de honorários advocatícios recursais), o que melhor se coaduna com o recurso de embargos de declaração (“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: II- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”). Assim é que, satisfeitos os pressupostos processuais, conheço dos embargos de declaração. No mérito, deve ser corrigida a omissão apontada. Cabimento de honorários recursais em agravo de instrumento depende de haver sido a parte condenada ao pagamento da verba na decisão agravada (Enunciado 8 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal). Isso porque “Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não pode haver fixação de honorários recursais” (AgInt no AREsp 1167338/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 26/03/2019). O Superior Tribunal de Justiça definiu que majoração da verba honorária recursal, na forma do art. 85, § 11 do CPC, exige a satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: a) que a decisão recorrida tenha sido publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015 (Enunciado Administrativo número 7 do STJ); b) que a verba honorária sucumbencial seja devida no feito em que interposto o recurso desde a origem; c) que a conclusão do julgamento seja pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Por outro lado, não haverá fixação de honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; assim como no caso de terem sido atingidos anteriormente os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015 (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019; AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017; EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017). As embargadas foram condenadas ao pagamento da verba honorária na decisão de origem: “Portanto, ACOLHO a impugnação do DISTRITO FEDERAL para homologar seus cálculos de ID 138767496 com a ressalva de que em relação à Exequente MARIA ANTONIA RODRIGUES DINIZ LOPES, o termo final de seus cálculos é a data do primeiro pagamento da pensão implementada. Em razão do excesso, condeno as Exequentes em 10% do seu respectivo valor executado, em atenção ao art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, em favor do DISTRITO FEDERAL, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 9392714). Preclusa esta decisão, REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial para que adeque os cálculos do DISTRITO FEDERAL à Portaria GPR n. 7/2019, atentando-se para a mencionada ressalva” (ID164853606, origem). Nesta sede, o agravo de instrumento não foi conhecido (ID 54828863). Seguindo a orientação do STJ, como não foi conhecido o agravo de instrumento interposto pelas embargadas contra decisão na qual restaram condenadas ao pagamento da verba honorária, devem estas arcar com honorários recursais em favor do embargante. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, majorar os honorários de sucumbência originária para 12% (doze por cento) sobre o valor do excesso executado, observada a gratuidade de justiça conferida às embargadas (decisão de ID9392714; art. 98, §3o, CPC). Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora